Tribunal: TJES
Processo: 0000529-41.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-41.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE MARCO PEYNEAU MIZAEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 307 do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 10 anos e 3 meses de reclusão, 5 meses de detenção, regime inicial fechado, além de multa.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais elevado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de materialidade e autoria aptas a sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e falsa identidade; (ii) saber se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em fração superior à fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade encontra-se comprovada pelo boletim unificado, autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e quantidade das drogas (maconha, skunk e haxixe) e a funcionalidade da arma de fogo apreendida.

5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, os quais relataram diligência motivada por informações de inteligência e a vinculação do réu aos imóveis onde estavam armazenadas expressivas quantidades de entorpecentes e armamento.

6. O acusado, ao ser abordado, forneceu nome falso e admitiu a posse da arma e o armazenamento das drogas mediante remuneração, circunstâncias que corroboram o conjunto probatório e afastam a tese absolutória.
7. A jurisprudência admite a validade dos depoimentos policiais quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

8. Quanto à atenuante da confissão espontânea, o Código Penal não fixa fração específica, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de redução com base na discricionariedade motivada.
9. No caso concreto, a fração aplicada mostrou-se proporcional às circunstâncias judiciais e à gravidade das condutas, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelos laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, impõe-se a manutenção da condenação por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e falsa identidade.

2. A fração de redução decorrente da atenuante da confissão espontânea não possui critério legal fixo, cabendo ao julgador defini-la de forma fundamentada, à luz da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 69 e 307; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000061-24.2019.8.08.0056, Segunda Câmara Criminal, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 23/06/2021, DJES 15/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000529-41.2025.8.08.0035

AP
ELAN
TE:

HENRIQUE MARCO PEYNEAU MIZAEL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

HENRIQUE MARCO PEYNEAU MIZAEL
,

não se conformando com a
sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e artigo 307 do Código Penal, nos moldes do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe pena definitiva de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

Por meio das razões recursais a defesa
almeja
alcançar sua absolvição, ante a inexistência de autoria e materialidade capazes de sustentar a referida condenação. Pugna, ainda, pela redução da pena pela incidência da confissão espontânea em maior patamar
.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine,
passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

O apelante busca a absolvição por alegada insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais elevado.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Narra a denúncia que:
(...)
no dia 26 de fevereiro de 2025, por volta de meia noite e meia, na residência localizada na rua Bela Vista, nº 257, bairro Soteco, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 94 (noventa e quatro) tabletes da droga conhecida como “maconha”; uma porção da droga conhecida como “skunk” com peso aproximado de 2,5kg e uma porção da droga conhecida como “haxixa” com peso total aproximado de setenta e cinco gramas (...). Além disso, na residência de nº 235, localizada na mesma rua Bela Vista, bairro Soteco, o denunciado tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série 1612580, com 06 (seis) munições, um carregador de arma de fogo tipo pistola, dois carregadores rápidos de munições (jetloader) para revólver (autos de apreensão, de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas e de constatação de eficiência de arma de fogo de páginas 49/53 ID66211200). (...) Cumpre registrar ainda que, durante a abordagem, para tentar ludibriar os Policiais, o denunciado HENRIQUE se identificou falsamente como Igor Misael Fanticelli.

ABSOLVIÇÃO

Conforme relatado, almeja o Apelante alcançar a absolvição, sob o argumento de ausência de provas aptas a respaldar o decreto condenatório.

Contudo, v
erifica-se de plano que, a

materialidade
delitiva está sobejamente comprovada por meio do boletim unificado, auto de apreensão e laudos periciais de balística e exame químico, que atestam a natureza das substâncias entorpecentes e a funcionalidade da arma apreendida. No que tange à
autoria
, o acervo probatório é robusto, destacando-se os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência. Os agentes relataram com detalhes que a operação foi deflagrada após informações do serviço de inteligência, sendo o apelante visualizado em constante trânsito em uma residência que servia de depósito para grandes quantidades de maconha, "skunk" e haxixe, inclusive ocultas em caixas d'água.

É fundamental ressaltar que os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, possuem pleno valor probatório. No caso em tela, os relatos são coerentes e descrevem que o réu, ao ser abordado, tentou inicialmente ludibriar as autoridades fornecendo nome falso, mas acabou por admitir a propriedade do revólver calibre .38 e o armazenamento das drogas mediante remuneração. Tal cenário afasta qualquer possibilidade de absolvição por falta de provas, uma vez que a conduta do acusado se amolda perfeitamente aos tipos penais imputados.

Ainda que o Apelante refute o aspecto fático que lhe fora atribuído, o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou, com clareza, não apenas a prática do crime de tráfico de drogas, como também dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de falsa identidade, razão pela qual não há espaço para o acolhimento da pretensão absolutória.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM
QUANTUM
MAIOR

Quanto ao pleito de redução da pena em patamar superior pela confissão espontânea, verifica-se que o magistrado sentenciante agiu dentro dos limites da discricionariedade motivada. A legislação penal não estabelece frações rígidas para a aplicação de atenuantes, cabendo ao julgador observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, o
quantum
de redução aplicado mostra-se adequado à gravidade das condutas e às circunstâncias fáticas, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a reforma da dosimetria.

Neste sentido tem decidido esse Sodalício, conforme excerto jurisprudencial que segue a título ilustrativo:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO
- 1. Alegação defensiva de decisão manifestamente contrária a prova dos autos - provas suficientes para a condenação - inviabiliade de reclassificação do tipo penal - 2. Pena-base fixada em patamar justo e razoável - circunstâncias judiciais desfavoráveis - inviabilidade de redução ou majoração - 3. Grau redutor pela confissão - discricionariedade fundamentada do julgador - fração de redução mantida - 4. Recurso ministerial - decisão manifestamente contrária a prova dos autos - divergência constatada - prova de coautoria delitiva - 5. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido. 1. Pode-se dizer que a decisão condenatória do primeiro apelante analisou a prova dos autos e valorizou
aquelas que, sob sua ótica, seriam condizentes com a verdade dos fatos, ou seja, a decisão dos jurados, ao acolher a versão acusatória, não foi manifestamente contrária às provas do processo, pois há elementos probatórios que a acompanham. 2. Depreende-se que ao fixar a pena-base ao apelante, o juiz verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao recorrente, o que justifica não terem sido aplicadas no seu mínimo legal, sendo justo e proporcional na aplicação, o que impede também sua majoração.
3. Relativamente ao pedido de menor redução da atenuante da confissão espontânea, realizado em 1/6 (um sexto) pelo magistrado sentenciante, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento solidificado no sentido de que o quantum de redução referente a aplicação das atenuantes e agravantes não está especificado no Código Penal, e por isso, deve ser fixado pela discricionariedade vinculada do magistrado competente
. 4. No caso em tela a decisão do Conselho de Sentença realmente está em desacordo com a interpretação coerente das provas colhidas dos autos, devendo, por conseguinte, ser anulada. Pelo exposto, então, imperioso concluir que a decisão dos jurados que absolveu o apelado pela prática dos crimes, nos moldes da denúncia, foi manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual merece ser anulada, para que seja ele submetido a novo julgamento pelo tribunal popular do júri. 5. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial parcialmente provido. (TJES; APCr 0000061-24.2019.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021, grifo nosso)

Pelo exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.